Tribunal: TCU
Processo: 042.340/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Medida Provisória no 2.228-1 (Funcines), que teve por objeto Teoria da conspiração - série que elege um fato e coloca suas diversas versões em questionamento através de diversas fontes, opiniões e teorias. (no da TCE no sistema: 412/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1392/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5150/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão ordinária de 26/8/2025, Ata 39/2025, relativamente ao subitem "9.3", de modo que onde se lê: "o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura", leia-se: "o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Setorial do Audiovisual", mantendo-se inalterados os demais termo do acórdão ora retificado, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público/TCU. 1. Processo TC- Processo 042.340/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.237/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alice Hoineff (XXX.418.067-XX); Comunicacao Alternativa Ltda (31.399.272/0001-30); Nelson Hoineff (XXX.606.847-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Deborah Sztajnberg (86824/OAB-RJ), representando Alice Hoineff; Ilair Leite de Araujo e Alice Hoineff, representando Nelson Hoineff. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.